Tribunal: TJBA
Processo: 8183634-68.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8183634-68.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANDRESSA DA HORA BERNARDINO Advogado(s): EDMUNDO SANTOS DE JESUS APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA REPETITIVO 648 DO STJ. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE PLATAFORMAS DE TERCEIROS (RECLAME AQUI E PROTESTE). VIA INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DANO MORAL PELO DESVIO PRODUTIVO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Andressa da Hora Bernardino contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, nos autos de ação de obrigação de fazer (exibição de contrato bancário) cumulada com indenização por danos morais, movida em face do Banco do Brasil S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de plataformas de terceiros (Reclame Aqui e Proteste) configura requerimento administrativo prévio idôneo para fins de interesse de agir em ações de exibição de documentos bancários, conforme Tema 648 do STJ; (ii) verificar se a conduta do banco enseja reparação por danos morais com base na teoria do desvio produtivo do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A configuração do interesse de agir para a exibição de documentos bancários exige a demonstração de requerimento administrativo prévio, direto e idôneo, seguido de recusa injustificada, nos termos do Tema 648 do STJ (REsp nº 1.349.453/MS). 4. Plataformas de reclamação de terceiros, como o Reclame Aqui e o Proteste, não constituem via administrativa oficial e segura para o trâmite de dados protegidos pelo sigilo bancário e pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), razão pela qual não substituem o requerimento pelos canais oficiais da instituição financeira (SAC, Ouvidoria ou site institucional). 5. A orientação da instituição financeira para que o consumidor utilize os meios oficiais de atendimento não caracteriza recusa, mas sim observância ao dever de segurança da informação. 6. A apelante não comprovou ter formulado requerimento pelos canais oficiais do banco, tampouco demonstrou o alegado comparecimento presencial à agência, inexistindo nos autos protocolo de atendimento ou comprovante que ateste a tentativa frustrada. 7. Ausente a comprovação do requerimento por canal oficial ou do atendimento presencial orientado, não se configura a pretensão resistida necessária à propositura da ação. 8. Inexistindo falha comprovada do banco ou resistência ilegítima, não há que se falar em indenização por danos morais sob a ótica da teoria do desvio produtivo, que pressupõe prova de esforço excessivo e inútil do consumidor para solucionar problema causado exclusivamente pelo fornecedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A demonstração de interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários exige prévio requerimento administrativo direto e idôneo à instituição requerida, com recusa ou omissão no atendimento, nos termos do Tema 648 do STJ. 2. A utilização de plataformas de terceiros, como o Reclame Aqui e o Proteste, não supre essa exigência, por não constituírem meios oficiais ou seguros para o trânsito de dados protegidos pelo sigilo bancário e pela LGPD. 3. A orientação da instituição para utilização dos canais oficiais não configura recusa injustificada, mas exercício regular do dever de segurança da informação. _________________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 489, § 1º; CDC, art. 6º, III; LGPD (Lei nº 13.709/2018). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/MS (Tema Repetitivo 648); TJBA, Apelação 8111509-05.2025.8.05.0001, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível; TJBA, Apelação 8073596-86.2025.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8183634-68.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ANDRESSA DA HORA BERNARDINO e como apelada BANCO DO BRASIL SA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R02